Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709017-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: KATIA DE FIGUEREDO FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, proposta por KATIA DE FIGUEREDO FRANCA (autora), julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré preste o serviço de home care à paciente, conforme requerimento da médica assistente. O decisum foi integrado pela sentença de ID 31039128, que julgou os embargos de declaração, corrigindo erro material referente à condenação em honorários advocatícios, de forma que a ré foi condenada ao pagamento de custas e honorários, fixados estes em 10% sobre o valor da causa (ID 31039117). Em suas razões recursais (ID 31039132), a apelante sustenta que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, entendendo que a probabilidade do direito e o perigo de dano baseiam-se no fato de que a sentença recorrida ratificou a liminar concedida, a qual foi cumprida, não havendo prejuízo à apelada. Afirma, ainda, que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes do julgamento de mérito, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da apelante e tumulto processual. No mérito, assevera que a Lei no 9.656/98 não prevê cobertura obrigatória para home care, de modo que a contratação de tal cobertura é facultativa às partes envolvidas. Destaca que os artigos 10, caput e inciso VI, e 12, da mencionada lei, estabelecem as exigências mínimas do plano-referência, com a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, excluindo expressamente o tratamento domiciliar. Aduz que limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde são possíveis e legais, e que a existência dessas cláusulas está ligada à essência da liberdade de contratar, pois as partes manifestam a sua vontade livremente, estabelecendo as obrigações que entenderem plenamente possíveis, devendo observância aos ditames da boa-fé objetiva e função social dos contratos de seguro. Na hipótese de não serem aceitas as teses defendidas, requer, para efeito de prequestionamento, a análise das regras insertas nos artigos 1o, §1o, “e”, 10, incisos II e VII e §4o, todos da Lei no 9.656/98, artigo 4o, da Lei no 9.961/80, artigo 422, do Código Civil, e artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo comprovado (ID 31039133). Contrarrazões (ID 31039138) pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais. Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. A apelante insurge-se quanto à sentença que ratificou a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido de fornecimento de home care à autora/apelada, nos termos requeridos em relatório médico. NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela apelante. Constata-se, em uma análise superficial, que a r. sentença, ao julgar procedente o pedido inicial, ratificou o provimento liminar (ID 31039117), que havia garantido à autora o fornecimento/custeio de home care, a fim de fornecer os medicamentos, coberturas de curativo para escara e autorizar a visita médica diária, cuidador 24 horas e as sessões de fisioterapia, sem fixação de limite, sob pena de multa pecuniária diária no valor de R$2.000,00 até o limite de R$50.000,00 (ID 31039081). Do exame dos autos, verifica-se que a apelante é beneficiária Contrato de Plano de Saúde Coletivo Empresarial (ID 31039117) e, apesar do seu quadro de saúde (IDs 31039068 e 31039070), o plano de saúde autorizou a utilização do home care de forma parcial, limitando-se a fornecer apenas acompanhamento com nutricionista mensalmente, fisioterapia de segunda a sexta, restrita a 30 visitas e visita de enfermeiro diária para troca de curativo da escara na região sacral e verificação de sonda vesical, não tendo fornecido os medicamentos prescritos, cobertura do curativo para a escara, visita médica diária e cuidador 24 horas. Ressalte-se que os relatórios médicos apresentados (IDs 31039068 e 31039070) demonstram a necessidade de oferta de material, cuidador, fisioterapeuta e médico à parte autora, uma vez que, nada obstante a prescindibilidade de manutenção em unidade hospitalar, demonstraram-se indispensáveis os referidos atendimentos para a manutenção da saúde da consumidora (ID 31039117 - pág. 2). A recusa parcial se deu em razão de entender a apelante que a cobertura integral solicitada não é obrigatória, estando o contrato adstrito ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, porquanto vinculado à Lei no 9.656/98. Entende, ainda, que esse rol é taxativo. Contudo, o rol apresentado pela Resolução da ANS, conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é, em regra, de natureza exemplificativa, não podendo impedir a realização do tratamento adequado, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde da contratante. Sobre o tema, confiram-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MAMÁRIA COM METÁSTASE ÓSSEA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, em virtude da negativa de fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclib 125 mg), prescrito para o tratamento de neoplasia mamária com metástase óssea. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 5. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido. (AgInt no REsp 1945118/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 5. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1931815/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) Nesse sentido, vale o destaque de julgados deste Tribunal de justiça: APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA. RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PEDIDO MANEJADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Às operadoras de plano de saúde constituídas, sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas da enferma, proporcionando-lhe maiores sobrevida global e taxa de controle da moléstia que lhe acomete. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da RN n. 428/2017 da ANS é exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio/fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica idônea. 5. A negativa injustificada da Seguradora em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento da paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento da segurada, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando, assim, o dano moral. 6. Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões (majoração do valor fixado a título de danos morais), haja vista desafiar recurso próprio, principal ou adesivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369876, 07004534720218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). ADENOCARCINOMA PAPILÍFERO SEROSO DE OVÁRIO DE ALTO GRAU. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g'), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde. 3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica, necessária à recuperação do paciente. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1371244, 07098586220218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021) Destaca-se, ainda, que a cobertura de contrato de plano de saúde é passível de limitação, em razão das doenças, mas não em razão dos tratamentos. Assim, existindo cobertura contratual para a doença que aflige a beneficiária, a necessidade e o requerimento médico, ilegítima a recusa de autorização pela apelante, de modo que não se mostra configurada a probabilidade do direito, ao menos em análise preliminar. Do mesmo modo, não verifico o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com eventual constrição de bens determinada em cumprimento provisório de sentença. Primeiramente, porque há notícia nos autos de que a liminar está sendo cumprida, de modo que a apelada encontra-se recebendo a assistência médica necessária, que foi ratificada na sentença recorrida. Ademais, no cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea a ser prestada pelo exequente (artigo 520, inciso IV, do CPC). Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais, uma vez que não se vislumbra a probabilidade da alegação de ausência de responsabilidade, bem como do risco de perigo ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator